Tribunal: TJMT
Processo: 1015965-44.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015965-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL DOS REIS SILVANO MARQUES - CPF: 386.491.952-53 (RECORRENTE), ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL - CPF: 979.167.221-00 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0010-40 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATRASO SUPERIOR A 11 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação
indenizatória por danos morais decorrentes de alteração de voo com atraso de 11 horas, em que o passageiro teve que pernoitar no aeroporto sem assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na p
restação do serviço de transporte aéreo pela ausência de comunicação prévia sobre a alteração do voo e pela falta de assistência material ao passageiro; e (
ii
) se a situação vivenciada pelo passageiro configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. A alteração de voo doméstico com atraso superior a 30 minutos deve ser comunicada ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas, conforme art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, não sendo suficiente a apresentação de print de tela com e-mail
que o passageiro nega ser seu, sem comprovação de que a comunicação foi efetivamente recebida.

4. O atraso de voo de aproximadamente 11 horas, muito superior ao limite de 4 horas considerado pela jurisprudência, somado à ausência de assistência material ad
equada (hospedagem e alimentação), obrigando o passageiro e sua família a pernoitarem no aeroporto, dormindo no chão, configura falha na prestação do serviço.

5. A alegação de "impedimentos operacionais" constitui fortuito interno, inerente à atividade emp
resarial da companhia aérea, não afastando sua responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor.

6. O atraso de voo superior a 4 horas, somado a circunstâncias agravantes como pernoite no aeroporto em condições inadequadas, ausência de as
sistência material e falta de alternativas viáveis para reacomodação, caracteriza dano moral indenizável, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A alteração de voo doméstico com atraso supe
rior a 30 minutos, sem comunicação prévia e efetiva ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O atraso de voo superior a 4 horas, somado à ausência de assistência material adequada que obriga o passage
iro a pernoitar no aeroporto em condições inadequadas, configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados: Art. 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica; Art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC;
Arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020; STJ REsp 1796716/MG, Rel. Ministr
a NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019; TJMT N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; TJMT N.U 1057547-9
2.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1015965-44.2025.8.11.0001

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
MANOEL DOS REIS SILVANO MARQUES

Recorrido:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MANOEL DOS REIS SILVANO MARQUES
ajuizou reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para o trecho Brasília-Cuiabá com previsão de chegada em 23/10/2024 às 22h25, contudo, cinco horas após o horário previsto para embarque, foi informado que seu v
oo havia sido cancelado e reagendado para o dia seguinte (24/10/2024) às 09h10, sendo obrigado a passar a noite no aeroporto com sua família, sem condições financeiras para ir a um hotel e sem suporte da companhia aérea. Requereu a condenação da reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que a parte reclamada notificou o autor acerca da alteração do voo por meio do endereço eletrônico por ele cadastrado, inexistindo dano moral sofrido. Julgou improc
edente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando que: a) não foi devidamente notificado sobre a alteração de horário do voo e jamais cadastrou o e-mail "chrystianefagundes@cvccorp.com.br" como seu; b) a companhia aérea n
ão ofereceu assistência material, opções de reacomodação em outro voo ou reembolso integral, conforme determina a legislação da ANAC; c) o atraso perdurou por 11 horas, período em que deveria ter sido fornecida hospedagem e transporte; e d) sofreu dano mor
al em razão da conduta ilícita praticada. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder
Judiciário.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por inicia
tiva do transportador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderão ser superiores a 30 m
inutos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Caso não haja observância desses limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do
valor já pago.

Essas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas
aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em
prazo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro n
ão concordar com o horário após a alteração. § 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:
I - reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Nesse sentido:

(...) 4. Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso i
ntegral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos
para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. Inexistindo provas da comunicação prévia acerca da alteração do voo, somado ainda à variação superior a 30 minutos para voos nacionais, fica ca
racterizada a conduta ilícita da companhia aérea.
(...) (
N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

No caso dos autos, conforme documentos
juntados aos autos, especialmente a declaração de atraso (ID 300075120/PJe2), o voo 1716 do dia 23/10/2024, trecho BSB-CGB, com previsão de decolagem às 21h30min e pouso às 22h25min, foi alterado para o dia seguinte (24/10/2024) às 09h10min, configurando
um atraso de aproximadamente 11 horas.

Embora a companhia aérea alegue ter comunicado o autor com antecedência de 10 dias (13/10/2024), apresentou apenas um
print
de tela de sistema interno (ID 300075142/PJe2) com um e-mail (chrystianefagundes@cvccorp.com.
br) que o autor nega categoricamente ser seu. Não há qualquer comprovação de que este e-mail pertence ao autor (o qual, aliás, aparenta ser de algum representante de agência de viagem) ou que a comunicação foi efetivamente recebida por ele.

Vale lembrar qu
e, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC) por ser ele hipossuficiente para a elucidação dos fatos controvertidos

A
demais, ainda que houvesse comunicação prévia, a alteração do voo com mais de 10 horas ultrapassa significativamente o limite de 30 minutos estabelecido pela Resolução 400/2016 da ANAC para voos domésticos.

Portanto, a alteração do voo não observou os limi
tes legais permitidos, caracterizando falha na prestação de serviços da companhia aérea.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objeti
va pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipótes
es de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, so
mente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)"

Vale consignar qu
e, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, ind
isponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do forn
ecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilid
ade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

No caso em análise, em que pese a reclamada alegar que o cancelamento do voo ocorreu por "alteração na malha aérea por
necessidade operacional", destaca-se que tal hipótese configura fortuito interno, pois se trata de fato previsível e que está relacionado à própria atividade desenvolvida pela companhia aérea, motivo pelo qual não pode ser afastada a responsabilidade da co
mpanhia aérea.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FOR
A PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A alegação de alteração de
malha aérea que resultou no cancelamento do voo, fazendo com que a passageira chegasse ao
destino final
com atraso de aproximadamente 06 (seis) horas em relação ao voo contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuit
o interno, inerente à atividade empresarial desempenhada. A empresa de aviação que permite o cancelamento/atraso do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado for
a dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1057547-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CAN
CELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE 09 HORAS PARA CHEGADA AO
DESTINO FINAL
– TESE DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM
RAZOÁVEL CONSIDERANDO-SE O TOTAL DO ATRASO –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. A tese de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do s
erviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 5. O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumpr
imento das obrigações assumidas, atraso ao
destino final
e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação em outro voo com chegada ao
destino final
após 09 horas do horário inicialmente contratado. 6. Não restando comp
rovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo do passageiro configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidor
a. (...) (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

Ademais, embora conste na declaração de atraso (ID 300075120/PJe2) que ele se deu em r
azão de "impedimentos operacionais", tal justificativa é genérica e não comprova a ocorrência de caso fortuito externo ou força maior.

Ressalte-se que problemas operacionais, como manutenção não programada de aeronave, por exemplo, são considerados fortuit
o interno, pois integram o risco da atividade empresarial da companhia aérea, não afastando sua responsabilidade civil.

Assim, a reclamada não comprovou a ocorrência de qualquer evento imprevisível e inevitável que pudesse caracterizar fortuito externo ou
força maior, como condições meteorológicas adversas ou indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária.

Portanto, considerando que o caso se trata de fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada pela conduta ilícita detecta
da.

Dano moral. Atraso de voo.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. A jurisprudência mais re
cente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a
4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido
em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por cons
eguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, p
ode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram p
restadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passag
eiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera,
por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis ho
ras), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configur
a dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprov
ado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e materia
l”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 hora
s
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a
fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que p
ode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência, etc.

No caso concreto, o atraso foi de aproximadamente 11 horas, muito superior ao limite de 4 horas considerado pela jurisprudência. Além disso, estão presentes múltiplas circuns
tâncias agravantes que caracterizam o dano moral:

1) O autor teve que passar a noite no aeroporto, conforme comprovado pelas fotografias anexadas aos autos (ID 300075125/PJe2 e ID 300075126/PJe2), que mostram o reclamante dormindo no chão do terminal, em c
ondições claramente inadequadas e indignas;

2) Não foi fornecida assistência material adequada (hospedagem, alimentação) pela companhia aérea, o que, aliás, sequer foi alegado por ela;

3) O reclamante estava acompanhado de sua família, o que agrava ainda m
ais a situação de desconforto e estresse, pois teve que lidar não apenas com seu próprio desconforto, mas também com o de seus familiares; e

4)A companhia aérea não ofereceu alternativas viáveis para reacomodação em outro voo que pudesse minimizar o atras
o, limitando-se a remarcar o voo para o dia seguinte, sem oferecer qualquer tipo de assistência durante o período de espera.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que situações como esta configuram dano moral:

"RECURSO INOMINADO. T
RANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇAO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 22 HORAS PARA CHEGAR AO
DESTINO FINAL
EM RELAÇÃO AO VOO PRIMITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENI
ZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A manutenção não programada de aeronave que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor, sendo este realocado em outro voo que ocasionou um
atraso de chegada ao seu
destino final
de aproximadamente 22 horas com relação ao voo
original configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Reduz-se o valo
r da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade." (N.U 1001543-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2024, publicado no DJE 13/06/2024)

Estas circu
nstâncias, somadas ao atraso significativo de 11 horas, extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o reclamante foi submetido a uma situação de estresse, desconforto e f
rustração que ultrapassa os limites da razoabilidade, afetando sua dignidade e bem-estar psicológico.

Portanto, é devida a indenização por dano moral

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de
compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autore
s em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o c
aráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Ag
ravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Ainda, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto. Na hip
ótese dos autos, o atraso significativo de 11 horas, somado ainda à ausência de qualquer assistência material prestada pela companhia aérea, obrigando o reclamante, que estava acompanhado de sua família, a passar a noite no aeroporto, dormindo no chão, em
condições claramente inadequadas e indignas.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, pois atende a
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, e adequado para desestimular a companhia aérea a repetir a conduta lesiva, cumprindo
assim a dupla função da indenização por danos morais: compensatória para a vítima e punitiva-pedagógica para o ofensor.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1010931-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO
DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; e N.U 1007914-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 16/09/2023).

Di
spositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a tí
tulo de
dano moral
, atualizado apenas pela Taxa
Selic,
a partir da citação, por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do da
no moral, cf. Súmula 362 do STJ)
, para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025